Tribunal: TJES
Processo: 5019115-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019115-16.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIELLY COSME

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL

–
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – RECOMENDAÇÃO POR MÉDICO VINCULADO AO SUS –
AUTORIZAÇÃO DO ESTADO – CONSULTA E EXAME QUE SERIAM FORNECIDOS DE FORMA GRATUITA POR ENTIDADE
LOCALIZADA EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA
–
POSTERIOR DIAGNÓSTICO DE
MIELOMEMINGOCELE COM INDICAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA INTRAUTERINA – CIRURGIA FETAL FETOSCÓPICA HÍBRIDA –
CIRURGIA
QUE SERIA
REALIZADA DE FORMA PARTICULAR – NÃO ABARCADA PELA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE REGULAMENTA O TFD – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO E NEGATIVA ADMINISTRATIVA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
INDISPONIBILIDADE DA
REALIZAÇÃO DA CIRURGIA
NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
É incontestável que o direito à saúde figura como direito subjetivo público assegurado mediante políticas sociais e econômicas,
ex vi
a literalidade do art. 196, da Constituição. Contudo, é preciso convir que não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento hipoteticamente necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize.

2.
De acordo com a Portaria SAS/MS nº 55/1999, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde, o pagamento das despesas relativas ao deslocamento para Tratamento Fora do Domicílio só é admitido quando esgotados todos os meios de tratamento existentes na localidade de residência do paciente e desde que este seja atendido na rede pública ou conveniada/contratada do Sistema Único de Saúde, conforme previsto no artigo 1º do mesmo diploma legal, com horário e data definido previamente, nos termos do art. 2º.

3.
A Portaria SAS/MS nº 55/1999, nos termos do seu artigo 5º, §1º, dispõe, ainda, que a normatização quanto aos critérios para autorização, rotinas e fluxos do referido Programa se dará por meio do Manual Estadual de TFD que, no Estado do Espírito Santo, impõe que,
in verbis
: “A solicitação de TFD deverá ser feita pelo médico assistente do paciente nas unidades assistenciais vinculadas ao SUS, mediante Laudo Médico para Tratamento Fora do Domicílio (Anexo II), no qual deverá ficar bem caracterizado o Quadro Clínico do Usuário, de acordo com o artigo 6º da Portaria SAS/MS nº 055/1999”.

4.
No caso, existe nos autos laudo médico emitido por médico vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) recomendando o Tratamento Fora do Domicílio (TFD). No receituário, o médico, especialista em ginecologia/obstetrícia consigna expressamente que o Estado do Espírito Santo ainda não realiza a “correção cirúrgica que o caso requer”, indicando a FUNDAÇÃO DE MEDICINA FETAL LATINO AMERICANA FMF-LA, localizada em Campinas/SP, para realizar o procedimento. O Estado do Espírito Santo, por meio do setor de TFD, deferiu a assistência do programa, para fins de ajuda de custo e passagens. Isto porque, em contato telefônico e via e-mail com a instituição foi confirmado que a consulta e o exame de ultrassonografia obstétrica seriam prestados de forma gratuita, ensejando a autorização administrativa e desde o dia 07.09.2021 a apelante e sua acompanhante se encontravam em Campinas/SP.

5
.
Realizada a consulta e o exame de ultrassonografia no dia 08.09.2021, foi diagnosticada a presença de mielomeningocele lombosacral (L4 a S3), sendo indicada a cirurgia fetal fetoscópica para correção da espinha bífida. Na ocasião, o médico que atendeu a paciente consignou que a cirurgia deveria ser realizada até o dia 18 de setembro, considerada como data limite máxima, consignando a intenção de realizá-la no Hospital Madre Theodora, localizada na mesma cidade (Campinas/SP). Em documento apartado, a FUNDAÇÃO DE MEDICINA FETAL LATINO AMERICANA FMF-LA apresentou honorários médicos para a equipe da cirurgia fetal, os quais, sem incluir os honorários da equipe de anestesia, neonatologia, parto e parte hospitalar, com observação de que o orçamento relativo a estes deveria ser feito diretamente com o hospital, totalizavam R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil), tendo a parte posteriormente acostado o orçamento do hospital, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

6.
Consoante se percebe dos autos, a apelante realizou a cirurgia por sua livre escolha. Nota-se, conforme a literalidade do art. 4º da Portaria SAS/MS nº 55/1999, “As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado”, sendo que estes haviam sido autorizados à agravada em virtude de o agendamento de consulta e exame de ultrassonografia obstétrica terem sido disponibilizados de forma gratuita. Aliás, consoante já assinalado, a disponibilização da assistência do programa de TFD pressupõe que o paciente será atendido na rede pública ou conveniada/contratada do SUS.

7.
Na hipótese, o que se infere é que o Estado do Espírito Santo somente procedeu com a autorização da assistência do programa à recorrida porque foi informado que os serviços seriam prestados de forma gratuita e, portanto, estariam abarcados pela Portaria do Ministério da Saúde. Verificando, a recorrente, que a cirurgia seria realizada de forma particular, contudo, olvidou-se de solicitar administrativamente a liberação do procedimento em si, às expensas do Estado, dignando-se a, direta e imediatamente, ingressar com a demanda de origem.

8.
In casu
, embora seja incontroverso que o Estado do Espírito Santo ainda não realiza a cirurgia necessária, não há comprovação da indisponibilidade da sua prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde e nem mesmo de que houve solicitação prévia de custeio da cirurgia ao ente público agravante, o qual somente veio a ter ciência de que a cirurgia seria realizada de forma particular e dos valores a ela atinentes após ser intimado da decisão liminar. Nesse sentido, o Estado do Espírito Santo, embora ostente o dever constitucional de fornecer tratamento de saúde aos cidadãos, não é obrigado a arcar com os gastos necessários à realização de procedimento em hospital de outra unidade federativa, de forma particular, realizado a escolha do paciente, diante da ausência de prévia negativa do Poder Público.

9.
Além disso, não há como se conceder um verdadeiro “cheque em branco” em favor do paciente e nem mesmo conceder ao cidadão o ressarcimento pelas despesas havidas com a sua saúde de forma particular, sob pena de se obrigar o ente público a custear todo e qualquer tipo de demanda na área da saúde independentemente da localidade e do hospital escolhido pelo paciente, reverberando em graves prejuízos ao erário.

10
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KATIELLY COSME
,

contra r. sentença do evento 5937631, proferida pela d. magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c declaratória ajuizada pela apelante em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, revogando a tutela liminar outrora deferida.

Outrossim, condenou a apelante ao pagamento das custas remanescentes e em honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 5937634, a apelante alega, em síntese, que: I) “
A Autora teve indicação do próprio médico do SUS para buscar tratamento fora da cidade, do Estado, pois não possui especialização
” (fl. 02); II) “
a Requerida está deturpando o teor do documento, cuja gratuidade foi concedida à consulta médica, e não obviamente ao procedimento cirúrgico. Na consulta médica foi diagnosticado o problema que mataria o filho da Autora e indicada uma solução, que inclusive o que estado não possuía nenhuma capacidade operacional. [...] a defesa poderia ter elencado hospitais e equipes médicas, dentro do prazo para cumprimento da medida ou ainda não contestação, o que não o fez, justamente porque não possui
” (fl. 04); III) “
está demonstrada a necessidade do tratamento, que o Estado não possui capacidade, era caso de urgência e que a Autora foi encaminhada e orientada pelo Médico do próprio SUS a buscar tratamento em local especializado
” (fl. 13).

Ressai dos autos que
KATIELLY COSME
ajuizou a demanda originária aduzindo que, durante a gestação, foi diagnosticada com “mielomemingocele”, com indicação de cirurgia intrauterina de urgência, conhecida como cirurgia fetal fetoscópica híbrida, a qual afirma que deveria ser realizada até 18.09.2021, sob pena de prejuízos irreparáveis ao feto.

Narra a petição inicial que a recorrida procurou atendimento na rede pública municipal e estadual de saúde, mas “
não obteve sucesso posto que em seu Estado natal não existe serviço apto a realizar referido procedimento, inclusive como documentado pelo próprio serviço de saúde estatal, que encaminhou a paciente e autora a buscar tratamento na cidade de Campinas/SP
” (evento 5937539). Com base nessa alegação, aduz que houve negativa fática em prover a necessidade da autora, ante a ausência de tratamento disponível no Estado, em hospital especializado.

É incontestável que o direito à saúde figura como direito subjetivo público assegurado mediante políticas sociais e econômicas,
ex vi
a literalidade do art. 196, da Constituição. Contudo, é preciso convir que não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento hipoteticamente necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize.

Fixada essa premissa, de acordo com a Portaria SAS/MS nº 55/1999, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde, o pagamento das despesas relativas ao deslocamento para Tratamento Fora do Domicílio só é admitido quando esgotados todos os meios de tratamento existentes na localidade de residência do paciente e desde que este seja atendido na rede pública ou conveniada/contratada do Sistema Único de Saúde, conforme previsto no artigo 1º do mesmo diploma legal, com horário e data definido previamente, nos termos do art. 2º,
in verbis
:

Art. 1°- Estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS para tratamento fora do municipio de residência possam ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS,
observado o teto financeiro definido para cada
município
/estado
.

§ 1°·
O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município.

§ 2° - O TFD será concedido, exclusivamente, a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS.

§ 3° - Fica vedada a autorização de TFD para acesso de pacientes a outro município para tratamentos que utilizem procedimentos assistenciais contidos no Piso da Atenção Básica – PAB.

§ 4° - Fica vedado o pagamento de diárias a pacientes encaminhados por meio de TFD que permaneçam hospitalizados no município de referência.

§ 5° - Fica vedado o pagamento de TFD em deslocamentos menores do que 50 Km de distância e em regiões metropolitanas.

Art. 2° - O TFD só será autorizado quando houver garantia de atendimento no município de referência com horário e data definido previamente.

A Portaria SAS/MS nº 55/1999, nos termos do seu artigo 5º, §1º, dispõe, ainda, que a normatização quanto aos critérios para autorização, rotinas e fluxos do referido Programa se dará por meio do Manual Estadual de TFD que, no Estado do Espírito Santo, impõe que,
in verbis
: “
A solicitação de TFD deverá ser feita pelo médico assistente do paciente nas unidades assistenciais vinculadas ao SUS, mediante Laudo
Médico para
Tratamento Fora do Dom
icílio (Anexo II), no qual deverá ficar bem
caracterizado o Quadro Clínico do Usuário,
de acordo com o artigo 6º da
Portaria SAS/MS nº 055/1999
”
1
.

No caso, existe nos autos laudo médico emitido por médico vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) recomendando o Tratamento Fora do Domicílio (TFD), nos termos da normativa acima colacionada, conforme eventos 5937544 a 5937547.

No receituário constante do evento 5937543 o médico, especialista em ginecologia/obstetrícia, Dr. Manoel de Oliveira Barcelos Junior (CRM/ES 3104), consigna expressamente que o Estado do Espírito Santo ainda não realiza a “
correção cirúrgica que o caso requer
”, indicando a FUNDAÇÃO DE MEDICINA FETAL LATINO AMERICANA FMF-LA, localizada em Campinas/SP, para realizar o procedimento.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do setor de TFD, conforme se verifica dos eventos 5937577 e 5937578, deferiu a assistência do programa, para fins de ajuda de custo e passagens. Isto porque, em contato telefônico e via e-mail com a instituição foi confirmado que a consulta e o exame de ultrassonografia obstétrica seriam prestados de forma gratuita (eventos 5937579 e 5937580), ensejando a autorização administrativa e desde o dia 07.09.2021 a apelante e sua acompanhante se encontravam em Campinas/SP.

Realizada a consulta e o exame de ultrassonografia no dia 08.09.2021, foi diagnosticada a presença de mielomeningocele lombosacral (L4 a S3), sendo indicada a cirurgia fetal fetoscópica para correção da espinha bífida (evento 5937580). Na ocasião, o médico que atendeu a paciente consignou que a cirurgia deveria ser realizada até o dia 18 de setembro, considerada como data limite máxima, consignando a intenção de realizá-la no Hospital Madre Theodora, localizado na mesma cidade (Campinas/SP).

Em documento apartado, a FUNDAÇÃO DE MEDICINA FETAL LATINO AMERICANA FMF-LA apresentou honorários médicos para a equipe da cirurgia fetal, os quais, sem incluir os honorários da equipe de anestesia, neonatologia, parto e parte hospitalar, com observação de que o orçamento relativo a estes deveria ser feito diretamente com o hospital, totalizavam R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil) (evento 5937549), tendo a parte posteriormente acostado o orçamento do hospital, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) (evento 5937565).

Consoante se percebe dos autos, a apelante realizou a cirurgia por sua livre escolha. Nota-se, conforme a literalidade do art. 4º da Portaria SAS/MS nº 55/1999, “
As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado
”, sendo que estes haviam sido autorizados à recorrente em virtude de o agendamento de consulta e exame de ultrassonografia obstétrica terem sido disponibilizados de forma gratuita.

Aliás, consoante já assinalado, a disponibilização da assistência do programa de TFD pressupõe que o paciente será atendido na rede pública ou conveniada/contratada do SUS.

Na hipótese, o que se infere é que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
somente procedeu com a autorização da assistência do programa à apelante porque foi informado que os serviços seriam prestados de forma gratuita e, portanto, estariam abarcados pela Portaria do Ministério da Saúde. Verificando, a recorrente, que a cirurgia seria realizada de forma particular, contudo, olvidou-se de solicitar administrativamente a liberação do procedimento em si, às expensas do Estado, dignando-se a, direta e imediatamente, ingressar com a demanda de origem.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que em 18 e 19 de março de 2019, ocorreu a III Jornada de Direito à Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e, dentre os enunciados interpretativos acerca do tema que foram aprovados, destaco o de número 03:

ENUNCIADO Nº 03 Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde,
o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar.
(Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).

In casu
, embora seja incontroverso que o Estado do Espírito Santo ainda não realiza a cirurgia necessária, não há comprovação da indisponibilidade da sua prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde e nem mesmo de que houve solicitação prévia de custeio da cirurgia ao ente público recorrido, o qual somente veio a ter ciência de que a cirurgia seria realizada de forma particular e dos valores a ela atinentes após ser intimado da decisão liminar.

Nesse sentido, tenho que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, embora ostente o dever constitucional de fornecer tratamento de saúde aos cidadãos, não é obrigado a arcar com os gastos necessários à realização de procedimento em hospital de outra unidade federativa, de forma particular, realizado a escolha do paciente, diante da ausência de prévia negativa do Poder Público.

Além disso, não há como se conceder um verdadeiro “cheque em branco” em favor do paciente e nem mesmo conceder ao cidadão o ressarcimento pelas despesas havidas com a sua saúde de forma particular, sob pena de se obrigar o ente público a custear todo e qualquer tipo de demanda na área da saúde independentemente da localidade e do hospital escolhido pelo paciente, reverberando em graves prejuízos ao erário.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença
a quo
.

Em vista disso, e diante da ausência de fixação de percentual de honorários advocatícios na origem, arbitro-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, §4º, III, e 11 do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a exigibilidade das referidas verbas em virtude de a apelante encontrar-se amparada pelos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Disponível em: <https://saude.es.gov.br/Media/sesa/TFD/Manual%20TFD%202015_.pdf>. Acesso em 18 fev. 2019. p. 3.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.